Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-25.2018.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001378-25.2018.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELISANGELA ALVES DA SILVA, MANOEL DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. LAUDO PERICIAL APTIDÃO PARA O LABOR. DORES LOMBARES DECORRENTES DOS PROCESSOS DEGENERATIVOS DA COLUNA VERTEBRAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, formulado por trabalhador de 45 anos, Auxiliar de Serviços Gerais, que alegava estar incapacitado para o trabalho, em razão de dores lombares decorrentes de processos degenerativos na coluna vertebral. Na sentença, restou consignada a não comprovação da incapacidade laborativa do Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Suplicante faz jus ao benefício de auxílio-doença, à luz das instruções periciais que atestam a ausência de incapacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa e a existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a condição de saúde do segurado.

A perícia judicial realizada por especialista conclui que, apesar do Apelante apresentar dores lombares,
resultantes
de processos degenerativos, não há evidência de que tais dores configurem incapacidade parcial ou total para o trabalho.

A prova pericial é considerada essencial em casos de concessão de benefícios acident
árias
, sendo que suas lições só podem ser afastadas mediante a apresentação de provas robustas em sentido contrário, o que não ocorre no caso
sub examine
.

O Juiz pode desfrutar, gratuitamente das provas, mas não pode desconsiderar a perícia judicial sem fundamentação adequada, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não foram apresentados elementos suficientes para evitar a força probatória da perícia, que concluiu pela aptidão do Apelante para o trabalho, ainda que com limitações, não justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 131 e 436.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001378-25.2018.8.05.0189, onde figura como Recorrente
GENIVALDO CARVALHO OLIVEIRA
, sendo
Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.